Tribunal: TJSP
Processo: 1009160-33.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Ação indenizatória arrazoada em acidente de trânsito. Apelo interposto para diminuição da verba honorária fixada. Baixo valor da causa que impõe a fixação dos honorários advocatícios (art. 85, § 8o, CPC). Montante fixado em valor que remunera condignamente o trabalho realizado pelo advogado em causa de média complexidade. Recurso desprovido.